Tribunal: TJPA
Processo: 0808295-02.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808295-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA CONTRA DECISÃO QUE OBRIGA O MUNICÍPIO À
IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA (ESPAÇO FÍSICO E RECURSOS HUMANOS) PARA ACOLHIMENTO APROPRIADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.

1.

É dever Inafastável do Município empreender todos os esforços que efetivem o princípio fundamental de proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando abrigo, apoio sócio-educativo, sócio-familiar e assistência material, moral, médica e psicológica, em respeito aos ditames constitucionais e à Lei Federal nº .8.069/90.

2.

Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário intervém com nítido interesse público para assegurar a implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de abuso governamental, que implica em negativa de vigência dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

3.

Impossibilidade de se argüir o princípio da reserva do possível para justificar omissão em garantir direitos erigidos à categoria de fundamentais.

4.

Pretensão do Município que se mostra contrária aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes em situação de risco.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Medicilândia em ação civil pública patrocinada pelo MPE contra decisão que concedeu tutela provisória para que o Município providencie no prazo de 120 dias a implementação de estrutura (espaço físico e recursos humanos) para acolhimento apropriado às crianças e adolescentes em situação de risco daquela localidade, sob pena de multa de R$2.500,00 por dia de atraso cominada na pessoa do Prefeito Municipal.

Irresignado o Município agrava alegando essencialmente prazo exíguo para o cumprimento e inexistência de previsão orçamentária para implementação da medida. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão.

Neguei o efeito suspensivo ID1103357.

Contrarrazões ID1724760 pugnando pelo não provimento.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento ID2090126.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não será provido pelos mesmos fundamentos apresentados quando da minha decisão de admissibilidade.

Para evitar a indesejável tautologia, reproduzo parcialmente aqui os fundamentos daquela decisão inaugural.

O dever do ente municipal para com os serviços em destaque decorre de expressa previsão legal a impor ao recorrente o ônus de arcar com a obrigação focada na decisão em apreço (Lei Municipal n.º 427/2015). O artigo 227, caput, da Constituição Federal de 1988 confere prioridade ao atendimento dos direitos essenciais das crianças e dos adolescentes pelo Poder Público:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Determina, em seu § 7º, observância ao disposto no artigo 204, da mesma Carta, o qual, por sua vez, em seu inciso I, estabelece a descentralização político administrativa das ações governamentais na área da assistência social.

Por conta disso, o ECA elencou as diretrizes da política de atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, entre as quais “
a municipalização do atendimento
” (artigo 88, inciso I), além das medidas específicas de proteção, sempre que ocorrente quaisquer das hipóteses de aplicação (artigo 98), dentre as quais o acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII).

Daí ser atribuição municipal a instalação e manutenção de programa de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco, portanto a tutela jurisdicional conferida não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.

A propósito, Hely Lopes Meirelles define como discricionariedade ou poder discricionário: (...)
o que o Direito concede à Administração de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo
(Direito Administrativo Brasileiro. 36ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 121), do que a toda evidência não se há cogitar, em se tratando, como se trata na espécie, de reprovável omissão estatal na concretização de direito fundamental.

Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica com vistas à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.

A aparente antinomia existente, quando de um lado se busca a fruição do direito expresso em lei cujo atendimento é regido pelos primados da prioridade absoluta e proteção integral que alicerçam o ECA e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas orçamentárias a que o administrador está adstrito, segundo critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evidentemente, da preferência e curso, com primazia, ao princípio da dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.

Ademais, como restou comprovado nos autos, várias tentativas de contatos foram feitas pelo Ministério Público do Estado do Pará, a fim de solucionar a situação das crianças e dos adolescentes, no entanto, não houve nenhuma resposta por parte do Ente Municipal, assim, com base no princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, nos termos do art. 227 da CF/88 e das disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como, a obrigação do Município em abrigar as crianças e adolescentes que se encontram nas situações previstas no art. 98 do ECA, por ser questão de competência local, a ACP foi ajuizada.

Não obstante o transcurso de quase de três décadas da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Município de Medicilândia se mantem inerte quanto ao imperioso programa de acolhimento institucional de menores em situação de risco. O Ministério Público apontou a absurda inexistência do serviço em tela, a reclamar a intervenção judicial.

Não se permite mais que os princípios constitucionais não passem de normas programáticas, e nem se fale em infringência ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a atuação da Administração Pública está plenamente vinculada à lei, só podendo agir segundo determinações legais, jamais contra
legem
.

Por oportuno, vale mencionar importante decisão unipessoal da lavra do Min. Celso de Mello
[1]
em recurso extraordinário que proveu recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJSC:

“(...) embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.”

Não se desconhece as limitações orçamentárias dos entes públicos, tampouco do formalismo exigido a estes na contratação de serviços e aquisição de bens aptos a regularização dos serviços em apreço, no entanto tal não pode ser argumento perene a justificar a omissão estatal, como descreve DALMO DE ABREU DALLARI:

“Assim, também, a tradicional desculpa de “falta de verba” para a criação e manutenção de serviços não poderá mais ser invocada com muita facilidade quando se tratar de atividade ligada, de alguma forma, a crianças e adolescentes. Os responsáveis pelo órgão público questionado deverão comprovar que, na destinação dos recursos disponíveis, ainda que sejam poucos, foi observada a prioridade exigida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Ante todo exposto e também considerando que o Município de Medicilândia inaugurou o espaço de Acolhimento Institucional, conforme noticiou nos autos do 1º grau, contudo, não comprovou a contratação de equipe técnica completa, bem como não comprovou a implantação da política de acolhimento familiar, descumprindo em partes a decisão judicial, estou por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantida a decisão recorrida.

É como voto.

É o voto.

Belém,assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

RE 410715 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005

Belém, 18/10/2021